Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008890-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE MONITORAMENTO da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGADA ILEGALIDADE DA MEDIDA POR TRATAR-SE DE
MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO - IMPROCEDÊNCIA - MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de medida liminar, interposto por
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1017928-06.2021.8.11.0041, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Controle de Monitoramento da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de medida liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.

Relata que a autoridade fazendária intimou a Agravante para comprovar a regularidade de suas operações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos nos termos do art.17, XVIII da lei 7098/98.

Aduz que requereu a dilação do prazo para atender às determinações do Fisco, contudo, não conseguiu promover a regularização e, assim, requereu o lançamento da penalidade para poder efetuar o parcelamento.

Narra que “
inobstante o expresso interesse da Impetrante em ser autuada para efetuar o parcelamento e pagamento, de forma desarrazoada, houve a suspensão de sua inscrição estadual (...)”.

Sustenta que a suspensão da inscrição estadual é ato ilegal que atenta contra a função social da empresa e o princípio constitucional da livre iniciativa.

Assevera que o “
Supremo Tribunal Federal tem rechaçado as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica
”.

Alega que é aplicável no caso a súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, pois “
se não se pode impedir o exercício comercial por ausência de pagamento de tributos, da mesma forma não o pode fazer pelo inadimplemento de entrega de documentos fiscais
”.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar, determinando a reativação da sua inscrição estadual.

Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, confirmando a antecipação da tutela recursal concedida na forma do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil.

A tutela antecipada recursal foi deferida para promover a imediata

reativação da inscrição (id. 89328473).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, em razão da
suspensão da inscrição estadual
ocorreu
no interesse público representado pela atividade fiscalizatória do Estado, que identificou relevante

disparidade de valor entre entradas e saídas de merca
dorias em curto espaço de
tempo (id.
90636525
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,
opin
a pelo desprovimento do recurso (id.
92971969
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança foi impetrado objetivando, em síntese,
o restabelecimento de sua Inscrição Estadual.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão e, contra essa decisão é que se insurge
o
agravante.

Inicialmente, importante consignar que no presente Recurso, cabe, tão somente, apreciar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é ainda mais intenso do que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental
.

C
umpre anotar que é considerado sanção política o meio coercitivo indireto utilizado pelo Estado para pagamento de tributo, o que é categoricamente vedado pelos Tribunais Superiores, conforme revelam os enunciados sumulares n. 70, 323 e 547 do STF.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos, que durante o período de 1 ano (01/2020 a 01/2021),
a entidade fazendária apurou inconsistências
em operações realizadas pela empresa agravante, quais sejam:

a) vendas líquidas no valor total de R$ 2.197.500,03, ao passo que as entradas (compras) foram de apenas R$ 264.638,20;

b) realização
de vendas de mercadorias, no montante total de 965.614,14, cujas entradas (aquisições) foram realizadas sem
emissão
de documento fiscal
correspondente, bem como
não
foram
escriturada
pelo contribuinte;

c) escrituração das vendas de parte das mercadorias no montante de R$ 707.451,08 sem destaque de ICMS, por suposto recolhimento efetuado em operação anterior via substituição tributária (CFOP 5405), no entanto, como
não
há documentação referente a entrada das mercadorias,
não
há como averiguar se foi recolhido o ICMS devido nas operaç
ões
anteriores com elas realizadas.

Assim,
a Agravante foi intimada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a comprovação de origem das mercadorias, o comprovante do recolhimento do ICMS devido a título de substituição tributária nas operações anteriores ou efetuar o recolhimento do ICMS e apresentar a regularização da escrituração fiscal digital – EFD.

Na intimação consta que o não atendimento da mesma “
poderá sujeitar o contribuinte a aplicação de suspensão da inscrição estadual, nos termos do artigo 17-H da lei 7098/98 c/c 78, VII da Portaria 05/2014, bem como o lançamento de ofício com aplicação da penalidade (...)”.

O artigo17-Hda Lei nº 7.098/98 dispõe:

“Art.17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS ,mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer
informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária”.

O inciso VII, do art. 78 da
Portaria
005
/2014-SEFAZ prevê que se
“o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora”.

No caso dos autos, a Agravante requereu a dilação do prazo para atender às determinações do Fisco, contudo, não conseguiu promover a regularização e, assim, requereu o lançamento da penalidade para poder efetuar o parcelamento.

Em seguida
a autoridade fazendária
suspendeu a inscrição estadual.

Cumpre enfatizar o seguinte trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
in
verbis
:

Não se pode ignorar, aliás, o aspecto incomum das transações realizadas pela agravante, prontamente constatado durante a vistoria pelos agentes de fiscalização. Há, de fato, diferença substancial entre os valores de entradas e saídas de mercadorias no estabelecimento em questão, circunstância suficiente para levantar fundadas suspeitas sobre a conformidade legal da atividade praticada ali e impedir a sua continuidade, mormente diante da não apresentação da documentação correspondente.

Ao que consta, no presente caso, a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas se deu por haver a Agravante deixado de atender a intimação efetuada pela unidade fazendária para apresentação de documentos fiscais e por não haver prestado informações solicitadas pelo Fisco, nos termos do art. 78, inciso VII, da Portaria n. 05/2014.

Portanto, aufere-se que a autoridade fazendária
oportunizou ao contribuinte a dilação de prazo para que providenciasse à autoridade fazendária documentos relacionados às operações de circulação realizadas no intervalo de tempo compreendido pela fiscalização, conforme entendimento consolidado neste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
MICRO-EMPRESA
– SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos.

(REEX 00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSE
RVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA –
AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(N.U 1025788-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Assim,
a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

Ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da suspensão de inscrição estadual em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

(...)

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
DJe
de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

(...)

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso or
dinário
improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020). Grifou-se.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados para a suspensão cadastral, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo a quo de indeferimento do pedido liminar formulado no
mandamus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021